Tribunal: STF
Processo: Rcl 64483
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO DISPONIBILIZADO AOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.